Tribunal: TJPA
Processo: 0100197-40.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0100197-40.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: PAULO SERGIO BARBOSA DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Acará contra acórdão que reformou parcialmente a sentença para afastar a responsabilidade do gestor pelo pagamento de multa e para adequar a incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação acerca da alegação de contradição e erro material quanto à suposta falsidade documental das portarias de nomeação do ora embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para corrigir erro material ou suprir obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de falsidade documental não foi objeto de processo administrativo próprio para apuração da nulidade da nomeação, sendo insuficiente para infirmar a decisão.
5. A pretensão do embargante se confunde com a rediscussão do mérito, o que não é viável em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
"Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida, salvo nos casos de erro material, omissão, obscuridade ou contradição.

"Dispositivos relevantes citados:"
CPC, arts. 1.022 e 1.025; ADCT, art. 19.
"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Acará
em face do Acórdão de Id. 17278696, que reformou parcialmente a sentença proferida pelo juízo de origem, apenas para excluir a responsabilidade do gestor quanto ao pagamento de multa e para que seja aplicada adequadamente a cobrança de juros e correção monetária.

O embargante suscita a existência de contradição e erro material no julgado, alegando que os documentos que instruem os autos demonstram a falsidade documental das portarias de nomeação do autor, ora embargado, bem como a incompatibilidade entre as funções descritas nos registros administrativos.

Argumenta, ademais, que o julgado não considerou laudo técnico que atestaria a falsidade documental.

Assim, com base nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente aplicação dos efeitos infringentes ao recurso.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão de Id. 18063521.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, é possível afirmar que
os presentes aclaratórios não comportam acolhimento
, pois os argumentos apresentados pelo embargante não se enquadram nas hipóteses supracitadas, mas configuram mero inconformismo com o julgamento, visando rediscutir matéria amplamente debatida e decidida no acórdão embargado.

A decisão embargada fundamentou-se em vasta jurisprudência e em elementos fáticos e probatórios que demonstraram o atendimento, pelo embargado, dos requisitos para a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
[1]
. Ainda que se tenha argumentado sobre supostas inconsistências documentais, não restou demonstrada, nos autos, a existência de processo administrativo específico para apurar a eventual nulidade da nomeação do embargado.

Destaca-se que o reconhecimento da estabilidade exige apenas o preenchimento dos requisitos constitucionais e que a administração pública, para afastar um servidor estável, deve respeitar o devido processo legal, o que, no caso concreto, não ocorreu.
O acórdão embargado deixou claro que a exoneração do embargado sem a devida instauração de processo administrativo configura nulidade.

Nesse sentido, é necessário ponderar que inexiste contradição do acórdão que segue a mesma linha lógica, ressaltando as condições fáticas e fundamentos jurídicos que subsidiam a conclusão.

Ademais, a alegação de erro material não tem cabimento, pois está sendo utilizada de forma equivocada pela parte. Tal argumentação tem cabimento quando identificada impropriedade no julgado, que não exige análise aprofundada da matéria e não é capaz de alterar o fundamento ou o resultado da decisão.

Quanto ao prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, pois o Código de Processo Civil (CPC) admite o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Belém, 26/06/2025